Tribunal: TJSP
Processo: 2138419-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Oferecimento à penhora de bem imóvel, objeto da exação – Recusa da exequente – Insurgência do executado - Pretendida aceitação do imóvel indicado à penhora – Possibilidade de recusa em razão da inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, tendo em vista o disposto no art. 9o, III, da LEF - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Oferecimento à penhora de bem imóvel, objeto da exação – Recusa da exequente – Insurgência do executado - Pretendida aceitação do imóvel indicado à penhora – Possibilidade de recusa em razão da inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, tendo em vista o disposto no art. 9o, III, da LEF - Decisão mantida - Recurso improvido.